Tribunal: TJDFT
Processo: 0761303-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0761303-22.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, MARIA GONZAGA DE SOUZA RECORRIDO: MARIA GONZAGA DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 35085784) e pelo Distrito Federal (ID 35057560) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. PORTADORA DE ESCLEROSE SISTÊMICA. MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG. MEDICAMENTO OFF LABEL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré - DISTRITO FEDERAL - em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao ente público que autorize e custeie o fornecimento do medicamento "Micofenolato de mofetila 500mg", conforme prescrição médica juntada aos autos, enquanto perdurar a necessidade do tratamento da requerente, desde que comprovado por laudo médico atualizado. 2. O recorrente alega, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença em razão da necessidade de observância de litisconsórcio passivo necessário da União. No mérito, argumenta que há 10 medicamentos alternativos padronizados que não foram afastados pelos médicos e que não é possível obrigar o Distrito Federal a fornecer fármaco específico quando há alternativo disponível na farmácia popular. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. 3. Preliminar de Litisconsórcio Passivo Necessário com a União. O STF, no Recurso Extraordinário 855.178/SE, reafirmou a tese de solidariedade dos entes da federação nas ações prestacionais de saúde, não se fixando tese de responsabilidade subsidiaria ou imposição de ação contra União para demandas que versarem sobre medicamentos não incluídos na política do SUS. Portanto, não é o caso de litisconsórcio passivo necessário, podendo o usuário direcionar a ação a qualquer dos entes federados. No mesmo sentido aqui exposto: (Acórdão 1328648, 07433623020198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Preliminar rejeitada. 4. Cabe ressaltar, a princípio, que o acesso à saúde e ao tratamento adequado de enfermidades é direito de todos e dever do Estado, que deve buscar através de políticas públicas sociais e econômicas, viabilizar o tratamento universal e igualitário a todos que dele necessitem. Nesse sentido, o Poder Público não pode se opor a fornecer o medicamento devidamente regulado pela ANVISA, para tratamento de saúde indicado pelo médico assistente do próprio Sistema Único de Saúde (art.196/CF). O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários para de concretizá-los. 5. Tratando-se de fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa e padronizado pela Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal, não se aplica a tese do Recurso Especial no 1.657.156 (tema 106), para afastar o direito da parte autora de recebê-los, tendo em vista que aquele recurso especial tratou de discussão sobre medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, ou seja, naquele caso concreto, que foi representativo daquela controvérsia, se tratou de uma mulher diagnosticada com glaucoma, que apresentou laudo médico comprovando a necessidade de uso de dois colírios não especificados em lista de fornecimento gratuito pelo SUS. Tal tese, portanto, não merece prosperar. 6. No caso em apreço, a parte autora comprovou ser portadora de esclerose sistêmica na forma cutânea difusa (ID 33218264), diagnosticada em 2019, além de apresentar miscrostomia (abertura restrita da cavidade oral), leucomelanodermia (alteração da pigmentação da pele), fenômeno de Raynaud (episódios de vasoespamo de extremidades), além de provável acometimento cardíaco e de serosas, e grave comprometimento pulmonar, com dispneia aos mínimos esforços (mMRC 4) e necessidade de oxigenoterapia domiciliar. 7. Ademais, conforme atesta o laudo médico anexado aos autos (ID 33218264), a autora foi submetida a pulsoterapia com ciclofosfamida (6 pulsos mensais de 1200mg), e tratamento de manutenção com azatioprina (100mg/dia), mas apresentou piora progressiva da função pulmonar. Trata-se, assim, de caso grave de saúde, tendo o médico assistente do próprio Sistema Único de Saúde do Distrito Federal sinalizado a imprescindibilidade do uso do medicamento micofenolato de mofetila 500 mg, em caráter off label (fora das diretrizes das indicações homologadas para aquele fármaco pela Anvisa), o que não pode ser ignorado pelo Judiciário, sob pena de se estar negando a última alternativa para a manutenção da vida da parte autora. 8. Cumpre reiterar que o fato de ser medicamento off label, ou seja, não ter indicação na bula para a terapêutica da doença, não retira do Distrito Federal o dever de fornecê-lo, uma vez que se trata de medicamento prescrito por médico assistente do próprio sistema público de saúde, para o tratamento da doença da parte autora. 9. Registre-se, ainda, que a sentença está em sintonia com o Parecer do Ministério Público e com outros julgados das Turmas Recursais do Distrito Federal. Precedentes: (Acórdão n.1152029, 07163438320188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/02/2019, Publicado no DJE: 26/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1164885, 07467957620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no PJe: 12/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 10. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Sem custas por causa da isenção legal. Sem honorários porque a parte vencedora é patrocinada pela Defensoria Pública, quando se aplica a Súmula 421 do STJ, no sentido de que o ente público não está obrigado a pagar honorários para sua própria defensoria. 11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1413604, 07613032220218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no PJe: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que os recursos são tempestivos e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de isenção legal conferida à Defensoria Pública e ao ente distrital. - Do recurso interposto pela Defensoria Pública A recorrente interpõe recurso extraordinário com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, requerendo o provimento para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em face da sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Com efeito, deve ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a reportada controvérsia aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). - Do recurso extraordinário do Distrito Federal O recurso do ente distrital fundamenta-se no art. 102, III, “a” e “c”, da CF/88. O recorrente sustenta que, ao rejeitar a questão levantada de haver, no caso em espécie, litisconsórcio necessário com a União, o acórdão afastou o entendimento fixado na tese correspondente ao Tema n. 793 do Supremo Tribunal Federal. Alega, ainda, violação ao art. 23, II, da CF/88. Todavia, vislumbra-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 855178/SE (Tema n. 793), julgado na sistemática de repercussão geral, cuja ementa é de válida transcrição: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (grifei) Desse modo, denota-se que a Turma Recursal aplicou devidamente ao caso em apreço a tese fixada pela Corte Suprema e, por conseguinte, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. Diante do exposto, determino seja SOBRESTADO o recurso de ID 35085784, interposto pela Defensoria Pública (Tema n. 1.002) e INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário manejado pelo Distrito Federal (ID 35057560), com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente